Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704357-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que deferiu a retirada do segredo de justiça dos autos, porém, indeferiu por ora a liberação do acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão (documentos de ID no 94568111, 97267932, 108168028 e 109353882, do processo de referência), até que a liminar seja cumprida, bem como intimou o réu para indicação do endereço para a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Inconformada, o agravante defende a impossibilidade de tramitação da ação de busca e apreensão com a aplicação de sigilo de certas peças processuais, tendo em vista que essa determinação do Juízo de origem viola os princípios da publicidade dos atos processuais e os direitos do advogado, o qual tem a prerrogativa de poder examinar quaisquer autos. Alega, ainda, que o sigilo processual é excepcional, não cabendo quando a discussão tem caráter meramente patrimonial. Sustenta que não consta no Decreto-lei no 911/69 qualquer determinação legal que obrigue que a parte requerida a apresentar o bem alienado. Ao contrário, caso o bem não seja encontrado, permite que a parte credora requeira a conversão da busca e apreensão em execução. Argumenta que, pelo Princípio da Legalidade, somente por intermédio de lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, não podendo o Juiz a quo estabelecer multa de litigância de má-fé, caso não apresente o paradeiro do veículo, uma vez estará apenas exercendo seu direito ao contraditório. Pugna pelo provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja determinado o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal e que seja isento de informar a localização do paradeiro do veículo sob pena de multa, requerendo, ainda, a concessão da liminar. Intimada o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso no que tange ao indeferimento temporário do acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo (documentos de ID no 94568111, 97267932, 108168028 e 109353882, do processo de referência), esta argumentou que o seu cabimento se fundamentou no art. 1.015, inciso VI, do CPC, ou seja, quando a decisão agravada versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade quanto ao indeferimento temporário do acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo (documentos de ID no 94568111, 97267932, 108168028 e 109353882, do processo de referência). Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere, temporariamente, o acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo não pode ser confundida com a hipótese de exibição ou posse de documento ou coisa, procedimento para a obtenção de prova previsto nos artigos 396 a 404, do CPC. O caso concreto, portanto, não autoriza a irresignação da parte por meio da via restrita do agravo de instrumento, cabendo assinalar que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Sobre o não conhecimento de agravo de instrumento interposto em situações similares, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SIGILO. DOCUMENTOS. PETIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1394664, 07262338920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. (...) 5.Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1385458, 07261767120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp’s nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Veja-se que o recorrente não conseguiu demonstrar a questão da urgência da apreciação da questão pela via do recurso ora interposto, da qual decorreria a inutilidade da apreciação da questão ao ensejo do julgamento de futura apelação. A rigor, e como devidamente pontuado pelo Juiz de origem, as peças objeto de sigilo (nas quais constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo) não impedem o exercício da sua defesa e do seu direito ao contraditório, apenas resguarda a efetividade processual, qual seja, a localização e apreensão do veículo objeto da demanda em tela. Em outras palavras, não está evidenciada a urgência que seria necessária a autorizar o processamento do agravo de instrumento pela tese da taxatividade mitigada, isto é, fora das hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante quanto à pretensão de acesso às peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço quanto a esse ponto. Todavia, conheço do recurso quanto à outra tese de defesa – a isenção de indicação do endereço para a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé –, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A concessão da liminar exige a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que se verifica na hipótese dos autos, uma vez que, caso não apresente o paradeiro do veículo, sofrerá punição pecuniária. Por outro lado, não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, isso porque, de acordo com princípio da boa-fé, que orienta as relações processuais, as partes devem, durante o litígio, agir com lealdade e transparência, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até vinte por cento (20%) sobre o valor da causa Consultando-se os autos, verifica-se que o agravante além de não ter cumprido com exatidão a ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização, não apresentou justificativa capaz de afastar a determinação judicial. Logo, e menos em análise preliminar ao mérito do agravo, ante o descumprimento da medida liminar, a multa imposta deve ser mantida, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1400879, 1395916 e 1328196) Dessa forma, não conheço do recurso quanto à pretensão de acesso às peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator